Tribunal: TJDFT
Processo: 0744317-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0744317-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA BATISTA BARBOSA AGRAVADO: FRANCIMARA FEITOSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PALOMA BATISTA BARBOSA, em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0764443-25.2025.8.07.0016, em trâmite no 6o o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou os embargo à execução opostos, nos seguintes termos: Trata-se de embargos à execução, na qual consta como credor/embargado FRANCIMARA FEITOSA PEREIRA, e como devedor/embargante PALOMA BATISTA BARBOSA, conforme qualificação constante dos autos. Decido. Nos juizados especiais cíveis há procedimento próprio de execução, sendo subsidiária a aplicação das normas do CPC. Sob esse prisma, disposições do CPC referentes à execução de título executivo extrajudicial somente devem ser aplicadas no âmbito dos juizados especiais no que não conflitarem com as normas e princípios previstos na Lei no 9.099/1995. Em que pese o CPC dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos juizados especiais, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse sentido o enunciado 117 do FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. No caso, a executada não depositou o valor em execução e não houve penhora integral. Intimada a promover a segurança do juízo, a embargante afirmou não possuir condições de fazer um depósito em espécie, e que não possuía bens passíveis de constrição. Contudo, não apresentou qualquer documento comprobatório de suas alegações. Assim, a princípio, não conheço dos embargos, exceto pela alegação de prescrição, pois constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. A presente demanda é uma ação de execução de título extrajudicial, lastreada em nota promissória. Alega a embargante, em suma, que o título estaria prescrito, não podendo fundar demanda executiva. Do teor do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66) e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de Execução contra o devedor de nota promissória é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento. Na espécie, a nota promissória que embasa esta demanda possui vencimento em 30/04/2025, tendo a demanda sido proposta pouco mais de dois meses depois do vencimento. Portanto, não há qualquer dúvida de que o título não foi atingido pela prescrição, sendo desprovida de qualquer fundamento a alegação da executada. Cumpre ainda destacar que outro fundamento levantado pela demandada é o de que não foi indicada a causa debendi relacionada ao título; entretanto, a própria embargante informa, à pg. 06 dos embargos, que a nota fora emitida pela compra de produtos realizada junto à exequente, reconhecendo a maior parte do débito. Assim, a defesa da embargante funda-se, em sua maioria, em alegações despropositadas, sendo manifestamente infundada. É nítida, portanto, a flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, o que impõe a aplicação da multa por litigância de má fé. A base de cálculo da multa por litigância de má-fé é o valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 81 do Código de Processo Civil. A multa de litigância de má-fé tem natureza punitiva, inibitória e coercitiva. Deve ser aplicada de forma proporcional, não cabendo ser ínfima a ponto de não atingir o objetivo de sua natureza jurídica, nem tão alta que acarrete o enriquecimento da parte adversa. Na hipótese, vislumbro a perfeita subsunção aos incisos I e VI do art. 80 do Código de Processo Civil, de modo que condeno a executada, nos termos do art. 81 do mesmo diploma, ao pagamento de multa por litigância de má fé, no equivalente a 5% sobre o valor atribuído à causa. Desse modo, REJEITO os embargos à execução da executada, e fixo-lhe multa por litigância de má fé, no importe de 5% do valor da causa. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. Ressalto que esta decisão é atacável por agravo de instrumento, nos termos do art. 356, §5o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Sem prejuízo, abra-se vista à demandante acerca da proposta de acordo, e da alegação de pagamentos parciais, bem como dos comprovantes anexos aos embargos. Prazo: 5 (cinco) dias. A agravante sustenta a necessidade de flexibilizar a exigência de garantia do juízo prevista no art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95, com fundamento nos princípios do acesso à justiça, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a permitir o conhecimento dos embargos mesmo diante de garantia parcial ou inexistente, quando demonstrada a impossibilidade econômica, sobretudo porque o juízo de origem apreciou o mérito da controvérsia e aplicou multa por litigância de má-fé de forma desproporcional. Afirma inexistir má-fé, porquanto exerceu regularmente o direito de defesa ao comprovar a quitação parcial da obrigação mediante pagamentos realizados via PIX a terceiros indicados pela própria exequente, conforme comprovado por conversas de WhatsApp. Alega, por fim, que a desconsideração dos comprovantes de pagamento configurou cerceamento de defesa e violação ao contraditório, impondo-se a reforma da decisão para adequada valoração das provas. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça (ID 77195422). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados pela agravante. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, verifico estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o periculum in mora decorre do prosseguimento da execução e da possibilidade de realização de atos de constrição patrimonial, com risco de bloqueio indevido de valores. Ademais, compulsando os autos de origem, observa-se a juntada de diversos comprovantes de pagamento (ID 247033956), o que reforça a necessidade de suspensão da execução até a análise aprofundada da controvérsia, a fim de evitar prejuízos de difícil reparação. Nestes termos, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o juízo de origem, dispensando as informações. Cumpra-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito